Tribunal: TJPA
Processo: 0800632-02.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800632-02.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: SALOMAO MARINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO
.
VOTO VISTA. O § 15 DO ART. 525 E O § 8º DO ART. 535 DO CPC/2015 NÃO SERVEM À HIPÓTESE, COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO VIGENTE DIGESTO PROCESSUAL CIVIL, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.057 DO CPC/2015. ARGUMENTO ACOLHIDO POR ESTE RELATOR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator
e com a anuência da Desembargadora Vistora
.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Desembargadora Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 5018123 que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito,

nos termos do artigo 330, III c/c 485, VI, do CPC, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DE O STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2. Eventual modificação do entendimento jurisprudencial, ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada.

4. Não se olvida que o CPC/2015 prevê hipótese de ação rescisória no § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 para os casos de o STF entender ato normativo como inconstitucional em momento posterior à coisa julgada, como na hipótese, mas há que se entender que, caso haja interesse, tal questão deve ser objeto de outra ação rescisória, pois, em caso de eventual emenda à inicial da presente demanda, incorrer-se-ia em esdrúxula hipótese de interesse processual superveniente ao ajuizamento da demanda, assim como não se observaria que o inciso V do art. 966 e § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 não se confundem, estabelecendo pressupostos e contagem de prazo diversos para o exercício do direito à rescisão.

5. Extinção do processo que se impõe, haja vista a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

6. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem julgamento de mérito.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 5039925), que, em 08.01.2021, foi declarada, pelo E. STF, a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91, tendo a Corte Constitucional modulado os efeitos da decisão proferida, conferindo eficácia
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade. Com isso, por certo, os valores que já foram pagos não podem ser revistos.

Alega, todavia, que, nos processos em que ainda não houve expedição de RPV ou precatório é possível a modificação da coisa julgada, desde que utilizado o meio processual cabível.

Entende que, para as obrigações instantâneas (no caso dos autos, o pagamento do valor retroativo), o conflito entre o processo subjetivo e a declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado encontra solução no art. 525 do CPC/2015.

Suscita que, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, o STF já havia fixado tese em repercussão geral a respeito do assunto no Tema 733/RG.

Assevera que, no caso dos autos, resta evidente a necessidade de prosseguimento da ação rescisória, a fim de desconstituir a decisão que determinou o pagamento de adicional de interiorização, pois a ação apresentada pelo Estado é necessária para a revisão da coisa julgada.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 5228039, nas quais se defende a manutenção da decisão recorrida.

Incluído o feito em pauta de julgamento em plenário por videoconferência, em 31/08/2021, após a leitura do relatório e o lançamento do voto, sobreveio pedido de vista pela Eminente Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Na Sessão subsequente, realizada em 19/10/2020, a Desembargadora Vistora apresentou Voto Vista, nos seguintes termos:

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática proferida em AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, com a finalidade de rescindir decisão judicial, transitada em julgado,
que consignou a condenação do autor a pagar
adicional de interiorização ao requerido.

A decisão monocrática agravada consignou o indeferimento da inicial, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 330, inciso III, c/c art. 485, inciso VI, do CPC, ensejando a oposição de agravo interno agora em julgamento.

Em seu Voto o Excelentíssimo Desembargador Relator manteve o entendimento proferido na decisão monocrática recorrida, sob os seguintes fundamentos:

1 - A tese suscitada na rescisória não foi objeto de impugnação oportuna no processo originário onde foi proferida a decisão rescindenda e não poderia haver inovação argumentativa na rescisória, sob pena de utilização da rescisória com o prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante jurisprudência do STJ, e que a matéria teria sido abarcada pela preclusão estabelecida no art. 508 do CPC, por conseguinte, não haveria interesse processual por ausência de justa causa de pedir;

2 - O pedido de rescisão fundamentado em violação literal de lei exige que a afronta seja teratológica e diametralmente oposta ao conteúdo da norma, o que não teria ocorrido na espécie, onde foi aplicado o enunciado sumular n.º 21 desta Corte Estadual que estabelece a possibilidade de cumulação do adicional de interiorização, com a gratificação de localidade especial, e que eventual alteração jurisprudencial após o trânsito em julgado da decisão rescindenda não é suficiente para justificar o cabimento da rescisória;

3 - A declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das decisões anteriores contrárias ao entendimento firmado pelo STF, sendo a rescisória o meio adequado a tal finalidade, mas que há um outro procedimento rescisório cabível na espécie, que seria o previsto no art. 525, §15.º, e do art. 535, §8.º, do CPC, e não o estabelecido no art. 966, inciso V, do CPC, pois este não seria hábil a aplicação na espécie.

Solicitei vista dos processos, no bloco total de 27 (vinte e sete) ações rescisórias, para melhor análise da matéria e trago Voto vista a título colaborativo ao bem lançado voto do Relator, apresentando fundamentação complementar em relação a admissibilidade da rescisória, e convergindo com a conclusão do dispositivo, conforme adiante será exposto.

Esclareço ainda que quando já estava com vista das presentes

rescisórias, houve o julgamento da ações rescisórias - processos n.º 0808498-61.2018.8.14.0000 e 0800320-60.2017.8.14.0000, em plenário virtual, onde acompanhei a Relatora do feito, mas após a conclusão do estudo sobre a matéria, verifiquei a existência de divergência com o posicionamento que vinha adotando em minhas decisões, consoante será exposto ao final do Voto Vista, como

obiter dictum,
com a mera finalidade de

melhor compreensão e esclarecer meu posicionamento sobre o adicional de interiorização, mas sem intenção de invadir o mérito daquele julgamento, que, desde logo, consigno que aqui não se trata.

VOTO-VISTA

1 - VOTO VISTA DAS RESCISÓRIAS DE RELATORIA DO
DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA:

1.1 - EM RELAÇÃO AS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESO CIVIL DE 1973 E A EXIGÊNCIA DE NOVA RESCISÓRIA ESTABELECIDA NO ART. 535, §8.º, DO CPC/15, COM PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N.º 6321/PA:

A matéria em análise (adicional de interiorização) vem trazendo ao Judiciário Paraense multiplicação de agravos de instrumento, apelações, mandados de segurança e rescisórias em relação as dúvidas existentes sobre o alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6.321/PA. Além do prosseguimento dos feitos que se encontravam sobrestados, e agora, a exigência de ajuizamento de uma nova ação rescisória, com base no art. 535, §8.º, do CPC/15, na forma indicada no Voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Verifiquei que das 27 (vinte e sete) rescisórias julgadas em bloco, há 11 (onze) processos que tiveram decisões judiciais transitadas em julgado ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e outras 16 (dezesseis) processos cujo trânsito em julgado ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Por isso, o primeiro ponto da minha manifestação encontra-se na transição entre o regime processual de CPC/73 para o estabelecido no CPC/15, em relação a aplicação do art. 535, §8, do CPC/15.

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe regra de transição estabelecendo que a norma do art. 535, §8º, do CPC/15, somente se aplica às decisões judiciais com trânsito em julgado após a sua vigência, e que as coisas julgadas formadas ainda na vigência do Código de processo Civil de 1973 se aplica a regra do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, conforme o estabelecido no art. 1.057 do CPC/15:

“Art. 1.057.
O disposto no
art. 525, §§ 14 e 15
, e no
art. 535, §§ 7º e 8º
, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em
vigor deste Código
, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no
art. 475-L, § 1º
, e no
art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Neste sentido, há manifestação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em julgamento proferido em 07.05.2021:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. TERMO A QUO.
ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DO CPC/1973. REGRAS DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
PRAZO DO ART. 495 DO CPC/1973 QUE, EM VIRTUDE DE SUA NATUREZA DECADENCIAL, NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que, nas ações rescisórias, ‘o marco temporal - para a incidência das regras de direito processual -, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, momento em que se inicia a repercussão dos efeitos processuais da pretensão à rescisão do julgado, como sói o prazo e os pressupostos para o seu ajuizamento’
(AR 5.931/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Ratificação de voto; Segunda Seção, DJe 21/6/2018).

2. No julgamento do REsp 1.112.864/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973,
esta Corte de Justiça firmou a compreensão de que o termo a quo para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, que, por sua vez, se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível (Súmula 401 do STJ)
.

3. Quanto ao prazo previsto no art. 495 do CPC/1973, ‘trata-se de prazo decadencial que não se suspende nem se interrompe’ (EDcl na AR 5.366/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/6/2014). Nesse mesmo sentido: AgRg na AR 3.115/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 14/3/2005).

4. ‘
Não se aplica à espécie o disposto no art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, que excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em face do disposto no art. 1.057 do Novo Estatuto Processual’ (AgInt na AR 6.482/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 23/9/2020).

5. Caso concreto em que, à luz da combinada exegese dos arts. 535, § 8º, e 1.057 do CPC/15, uma vez que o acórdão rescindendo transitou em julgado no dia 14/9/2009, na vigência do CPC/1973, e que a presente rescisória somente foi ajuizada pela União em 28/3/2019, ou seja, depois de ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 495 do hoje revogado CPC/1973 (incidente na espécie), faz-se de rigor o reconhecimento da extemporaneidade de sua propositura.

6. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF (17/5/2018), ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado do aresto objeto da presente ação desconstitutiva, quando já exaurido o prazo decadencial para o aviamento desta, não sendo possível a pretendida prorrogação, sob pena de criar grave insegurança jurídica. Precedentes do STF.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt na AR 6.435/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

Assim, os processos que tiveram decisões judiciais transitadas em julgado, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973,
não se cogita do cabimento de nova rescisória com fundamento no
art. 535, §8º, do CPC/15, pois essas rescisórias são regidas pelas regras do regime anterior, na forma
do art. 1.057 do CPC/15, por conseguinte, os efeitos desse entendimento traz duas consequências importantes:

A primeira encontra-se no fato de que os processos cujas decisões judiciais transitadas em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e não houve ajuizamento de rescisória, no prazo do art. 495 do CPC/73, foram abarcados pela decadência, face ausência de prazo para tal finalidade, na forma consignada no precedente do STJ acima transcrito, pois não há mais prazo para ajuizamento da rescisória e não se cogita de reabertura do prazo com a regra do art. 535, §8.º, do CPC/15.

A segunda é que as decisões transitadas em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e que a rescisória foi ajuizada dentro do prazo de 02

(dois) anos, aplica-se as regras do CPC/73, inclusive relativas a jurisprudência do STJ sobre rescisória, não se cogita, portanto, da reabertura de novo prazo para o ajuizamento de rescisória, com fundamento na regra do art. 535, §8.º, do CPC/15, face a vedação da regra de transição do
art. 1.057 do CPC/15
.

1.2 – DA INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA N.º 343 DO STF. APLICAÇÃO DA RESSALVA DO TEMA N.º
136 – JULGAMENTO DO RE 590.809. POR SE TRATAR DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADI n.º 6321/PA):

Foi consignado também nos fundamentos do Voto do Relator que:
“...Eventual modificação do entendimento jurisprudencial, ocorrido após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC.”

Adotou em seu Voto o posicionamento jurisprudencial estabelecido na Súmula n.º 343 do STF,
in verbis:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei
, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Não se deve olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (
Tema 136, julgamento do RE 590.809)
, ressalvou da aplicação da
Súmula n.º 343 do STF a hipótese de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade,
in verbis:

“
AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.

AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO.
O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual,
inexistente controle concentrado de constitucionalidade
,
haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma
,
mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda
.”

Nesse sentido há julgado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. REGIMENTO INTERNO ESPECÍFICO DA AUTARQUIA. PARÁGRAFO 1º DO ART. 45 da LEI N. 8.212/1991.
SÚMULA N. 343/STF. NÃO CABE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI.

MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PACIFICADA
. É DEVIDA A PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A MORTE DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA. NÃO COMPETE AO STJ. INVIABILIDADE.

I – (...)

II – (...)

III – (...)

IV
-
No que se refere à alegada violação literal de dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser ‘direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo’ e ‘se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos." Confira-se: AR n. 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe 2/10/2013; REsp n. 168.836/CE, relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 1º/2/1999, p. 156
.

V -
O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral
,
reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte
,
no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos tribunais à época do julgamento,

excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade, como se extrai do julgado assim ementado: RE n. 590.809, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, Acórdão Eletrônico repercussão geral - mérito DJe-230 Divulg 21/11/2014 Public 24/11/2014
.

VI – (...)

VII - Se a rescisória é incabível quando a suposta ofensa à norma jurídica for decorrente de interpretação controvertida nos tribunais à época do julgado rescindendo, mais inviável ainda é a rescisória proposta contra julgado que aplicou entendimento consolidado sob o rito do art. 543-C do CPC/73. Sendo assim, é de ser aplicada, mesmo, a Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertidas nos tribunais’.

VIII – (...)

IX – (...)

X - Agravo interno improvido.”

(AgInt na AR 6.304/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Logo,
não se aplica à espécie a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de processamento de rescisória em relação a matéria controvertida, tendo em vista a existência de
ressalva das decisões proferidas pelo
Supremo Tribuna Federal,
em controle concentrado de constitucionalidade, como ocorrido no
julgamento da
ADI nº 6.321/PA, na forma da repercussão geral do
Tema 136 – julgamento do RE n.º 590.809.

Assim, a existência de jurisprudência controvertida não é óbice ao processamento de rescisória, em se tratando de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade.

1.3 – DA EXIGÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A NORMA VIOLADA NA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES DO STJ:

O Excelentíssimo Desembargador Relator também consignou que a
tese levantada na rescisória não foi suscitada oportunamente no processo originário, e por isso, não pode ser objeto da rescisória, face a existência de inovação argumentativa, o que levaria à utilização da rescisória como substituto recursal, com o prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria foi deixada para análise posterior de forma proposital, pois, neste particular, o meu posicionamento converge com os fundamentos adotados no Voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, inclusive já proferi julgamentos monocráticos sobre a matéria seguindo esse posicionamento, com base em precedentes da Primeira, Segunda e Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

“PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO RESCISÓRIA.

ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO.

1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.

2.

Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória

por entender que, nos termos do art.

6º da

Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%.

3.

O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, ‘a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cállculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki.’
4.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ‘não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescindendo’

(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.).

5. Realinho o voto anteriormente proferido.

6 - Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.”

(AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016)

***

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1.
Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do lacórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

***

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. O expresso pronunciamento sobre os fatos e as provas que ensejaram o provimento alcançado pela decisão rescindenda afasta a figura do erro de fato (art. 485, IX, do Código de Processo Civil).

2.
Não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal (art. 485, V, do Código de Processo Civil), uma vez que ela nem sequer abordou a questão jurídica ora ventilada pela autarquia previdenciária, relativa à necessidade de indenização para fins de obtenção da contagem recíproca (art. 96, IV, da Lei n.8.213/1991
).

3. Pedido improcedente.”

(AR 3.815/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 10/12/2015)

***

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES.

1.
A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art.

485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva

negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei nº 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA.

Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente.

3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei nº 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei nº 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente.”

(AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015)

Neste diapasão, concordo com o fundamento adotado no Voto do Desembargador Relator, pois não cabe rescisória por violação literal de lei, quando a matéria não foi objeto de discussão na decisão rescindenda, o que não obsta o ajuizamento de nova rescisória, na forma estabelecida no art. 535, §8º, do CPC/15, desde que, o transito em julgado da sentença tenha ocorrido na vigência do Código de Processo Civil de 2015, por força da regra de transição do
art. 1.057 do CPC/15, face a ausência de regra idêntica no Código de Processo Civil de 1973.

Assim, não há divergência de posicionamento entre esta Desembargadora e o Relator das ações rescisória em relação a ausência de interesse processual, por inexistência de discussão sobre a matéria levantada na decisão rescindenda, que caracteriza a existência de inovação argumentativa em sede de rescisória por violação literal de lei, o que não é admitido na jurisprudência do STJ, e a exigência de nova rescisória, com fundamento especifico estabelecido no art. 535, §8º, do CPC/15, que não se aplica as rescisórias buscando desconstituir sentenças com o transito em julgada na vigência do CPC/73.

2 – DA REFORMULAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA RELATORA EM VOTO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE PLENÁRIO VIRTUAL DAS AÇÕES RESCISÓRIAS – PROCESSOS N.º 0808498-61.2018.8.14.0000 E 0800320-60.2017.8.14.0000:

Ainda que concordando com os fundamentos do Voto do Relator, com a devida
vênia
, gostaria de fazer alguns esclarecimentos
obiter dictum
sobre os Temas do Supremo Tribunal Federal que norteiam a matéria, com a finalidade de colaborar com a manifestação da Corte, mas também para justificar

a reformulação do meu entendimento, em relação as manifestações anteriores, inclusive no Voto proferido nas ações rescisórias julgadas em plenário virtual – processos n.º
0808498-61.2018.8.14.0000 e 0800320-60.2017.8.14.0000, onde acompanhei a Relatora, julgando improcedente o pedido da inicial, mas agora, com a análise mais aprofundada da matéria, revejo meu posicionamento, para me alinhar ao entendimento adotada pelo Relator, no sentido de ausência de interesse processual e possibilidade de ajuizamento de outra ação rescisórias, desde que, baseadas no art. 535, §8.º, do CPC/15. Vejamos:

2.1 – DA INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO PARA AJUIZAMENTO DA RESCISÓRIA ESTABELECIDA NO ART. 535, §8.º, DO CPC/15:

Na leitura das razões de decidir proferidas no julgamento do RE n.º 611.503, Tema n.º 360, em sede de repercussão geral, o Ministro Teori Zavascki confirmou o posicionamento que já havia adotado no julgamento da ADI n.º 2.418/DF, relativo a constitucionalidade das alterações introduzidas nas normas do art. 741, inciso II, parágrafo único, e do art. 475-L, §1.º, do CPC/73, reproduzidas no art. 525, §1.º, III, e §§ 12 e 14, e no art. 535, §5.º, do CPC/15.

As alterações correspondem a previsão legal da possibilidade de impugnação incidental de título executivo judicial,
em sede de embargos à execução ou impugnação
, quando fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei o ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal.

Para tal finalidade o legislador atribuiu eficácia rescisória aos embargos à execução e à impugnação na situação exclusiva de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim compreendido quando a decisão proferida no julgamento do STF, declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, é anterior ao transitado em julgado da sentença exequenda, pois, neste caso, a inexigibilidade do título pode ser arguida de forma incidental, por embargos à execução e impugnação, consoante consta da menta do julgado:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1.
São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.

2.
Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.

3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.

4.
Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 611503, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053, DIVULG 18-03-2019, PUBLIC 19-03-2019)

Por conseguinte, se conclui que o Tema n.º 360 do STF não exige vicio de inconstitucionalidade qualificado para o ajuizamento da rescisória estabelecida no art. 535, §8.º, do CPC/15, pois a alteração legislativa atribuiu eficácia rescisória aos embargos à execução e impugnação, que antes não tinham essa eficácia, tendo em vista que a ação rescisória, por sua natureza, sempre teve eficácia desconstitutiva.

Tal conclusão pode ser confirmada da própria leitura da integra das razões de decidir, como também da simples leitura do texto do art. 535, §8.º, do CPC/15, que estabelece o cabimento de rescisória quando a decisão do STF for posterior a decisão exequenda, o que indica apenas vício de inconstitucionalidade simples e não qualificado.

Assim, entendo que a exigência de vício de constitucionalidade qualificado, para o processamento da rescisória, na forma do art. 535, §8.º, do CPC/15, não encontra respaldo constitucional ou legal, pois a norma é justamente em sentido contrário, consignando o cabimento de rescisória quando a decisão do STF é posterior a sentença exequenda, e o vício de inconstitucionalidade qualificado ocorre quando a decisão do STF é anterior a sentença exequenda.

2.2 – DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA DE TRATO CONTINUADO (SUCESSIVO) E POSSÍVEL APLICAÇÃO DOS TEMAS N.º 494 E 733 DO STF:

Cabe esclarecer ainda que a sentença condenatória ao pagamento de adicional de interiorização não diz respeito a relação jurídica de caráter instantâneo, para que a coisa julgada produza somente efeitos retroativos a decisão proferida pelo STF na ADI n.º 6321/PA, pois, na realidade, o regime remuneratório do militar consubstancia relação jurídica de trato continuado (sucessivo), onde a cada novo vencimento mensal se renova a obrigação, que se prolonga no tempo de forma indeterminada.

Por conseguinte, a coisa julgada decorrente da relação entre o militar e a Administração, por e tratar de relação jurídica de trato continuado, produz efeitos retroativos e efeitos prospectivos ao julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6321/PA.

Neste sentido, os efeitos prospectivos da coisa julgada vão além da data do julgamento da ADI n.º 6321/PA, e não podem ser ignorados, posto que, em tese, e somente a título argumentativo e elucidativo, podem ser alcançados pelo efeito executivo vinculante nascido da decisão proferida na ADI n.º 6321/PA, inobstante a sentença tenha transitado em julgado anteriormente ao julgamento proferido pelo STF.

Na doutrina Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandre de Oliveira,
in “Curso de Direito Processual Civil”,
12.ª edição, 2017, editora jusPODIVM, p. 626/629, discorrem sobre a coisa julgada nas relações jurídicas de trato continuado (sucessivo), fazendo a distinção entre as relações jurídicas de caráter instantâneo e as relações jurídicas de trato continuado (sucessivo), que produzem efeitos futuros que se mantém inalterados enquanto não houver alteração da situação de fato e de direito que levaram a premissa fixada na sentença, pois a alteração dessa premissa autoriza a revisão do decidido e pode levar a desconstituição da coisa julgada, nos seguintes termos:

“
De regra, não são admitidas as chamadas ‘sentenças mínimas’, aquelas que regram situações ainda não consumadas (futuras). Isso porque, diante de uma situação ainda não concretizada, faltaria interesse processual da parte para desencadear a prestação jurisdicional.

Excepcionam-se, contudo, aquelas sentenças que recaiam sobre situações futuras que estejam vinculadas a situações presente. É o caso da sentença que que disciplina relações jurídicas permanentes e as sucessivas – as relações jurídicas de ‘trato continuado’, a que se refere o inciso I do art. 505 do CPC. Em suma, questiona-se se essa sentença regula, também, o desdobramento futuro de uma relação permanente e as reiterações futuras das relações de trato sucessivo.

Para compreender a coisa julgada relativa a esse tipo de sentença, é preciso, antes, definir o que se entende por relação jurídica instantânea. Considera-se relação jurídica instantânea ‘a relação decorrente de fato gerador que se esgota imediatamente, num momento determinado, sem continuidade no tempo, ou que, embora resulte de fato temporariamente desdobrado, só atraí a incidência da norma quando estiver inteiramente formado. Exemplo: relação jurídica de indenização por danos materiais causados em relação de ato ilícito.

(...)

Há, ainda, a relação jurídica sucessiva: ‘nascidas de fato geradores instantâneos que, todavia, se repetem no tempo de maneira uniforme e continuada’. Como bem elucida Zavascki, ‘as relações sucessivas compõem-se de uma série de relações instantâneas homogêneas, que, pela sua reiteração e homogeneidade, podem receber tratamento jurídico conjunto ou tutela jurisdicional coletiva’. Exemplos básicos se encontram:

No direito tributário, como a obrigação tributária de pagar contribuição à seguridade social decorrente de folha de salário e a obrigação tributária de pagar imposto de renda. Também é exemplo a relação de emprego e
a relação estatutária entre servidor público e a administração

(...)

A sentença que regula relações jurídicas permanentes e sucessivas contém uma cláusula rebus sic stantibus: havendo modificação superveniente no estado de fato ou de direito, é lícito rever o quanto se decidiu. O art. 505, inciso I, do CPC, cuida do assunto.

O dispositivo autorizaria o reexame de decisão sobre relação jurídica de trato continuado (permanente ou sucessiva), em caso de modificação superveniente de fato ou de direito, automaticamente, em certos casos, ou mediante simples ação de revisão, Portanto, para alguns autores tais decisões não se tronariam imutáveis e indiscutíveis pela coisa julgada. A possibilidade de modificação a qualquer tempo de tais sentenças não seria compatível com a ideia de imutabilidade ínsita ao conceito de coisa julgada.

Trata-se, entretanto, de concepção equivocada. Tais decisões, como todas outras, são aptas a produzir coisa julgada material. Convém explicar:

Modificando-se os fatos que dão ensejo à relação jurídica de trato continuado (e o próprio direito) e que legitimam o pedido de uma tutela jurisdicional, tem-se a possibilidade de propositura de uma nova ação, com elementos distintos (nova causa de pedir e novo pedido), a chamada ação de revisão ou ação de modificação. A coisa julgada não pode impedir a rediscussão do tema por fatos supervenientes ao trânsito em julgado (a eficácia preclusiva só atinge aquele que foi deduzido ou poderia ter sido deduzido pela parte à época da decisão).

A modificabilidade da decisão é decorrente da peculiar relação jurídica de direito material que ela certificou; é o direito material certificado que traz consigo a marca da modificabilidade, já que seus pressupostos são suscetíveis a variações no tempo
.

(...)

A lei, em todos esses casos, admite a revisão da sentença, embora transitado em julgado, diante da superveniência de modificações no estado de fato ou de direito - e, portanto, nos pressupostos e elementos constitutivos da situação julgada...”

Daí porque, em se tratando de relação judicia de trato continuado, não se cogita de aplicação da tese de imutabilidade da coisa julgada, pois há manifestação do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n.º 596.663, Tema 494, Relator Ministro Teori Albino Zavascki,
sobre o limite temporal de eficácia futura da sentença,
nas re
lações jurídicas de trato continuado
, consignando que
a força executiva vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua
rebus sic stantibus
e sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido no provimento sentencial, pois, havendo alteração desses, pode ocorrer a cessação da eficácia executiva da sentença,
in verbis:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA.

1.
A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional
, razão pela qual (b)
a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.

2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.

3. Recurso extraordinário improvido.”

(RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232, DIVULG 25-11-2014

PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174)

Nas razões de decidir proferidas
naquele julgamento restou consignado:

“Sobre esse tema,
há uma premissa conceitual incontroversa: a de que a força vinculativa dessas sentenças atua rebus sic stantibus.

Realmente, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento da sua prolação.
Tratando-se de relação jurídica de trato continuado
,
a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte
(cláusula rebus sic stantibus)
. No particular, tivemos oportunidade de sustentar o seguinte, em sede doutrinária (Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional, São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª Ed. 2013, pp. 101-106):

‘(...) Ora, a sentença, ao examinar os fenômenos de incidência e pronunciar juízos de certeza sobre as consequências jurídicas daí decorrentes, certificando, oficialmente, a existência, ou a inexistência, ou o modo de ser da relação jurídica, o faz levando em consideração as circunstâncias de fato e de direito (norma abstrata e suporte fático) que então foram apresentadas pelas partes.

Considerando a natureza permanente ou sucessiva de certas relações jurídicas, põem-se duas espécies de questões: primeira, a dos limites objetivos da coisa julgada, que consiste em saber se a eficácia vinculante do pronunciamento judicial abarca também (a) o desdobramento futuro da relação jurídica permanente, (b) as reiterações futuras das relações sucessivas e (c) os efeitos futuros das relações instantâneas. A resposta positiva à primeira questão suscita a segunda: a dos limites temporais da coisa julgada, que consiste em saber se o comando sentencial, emitido em certo momento, permanecerá inalterado indefinidamente, mesmo quando houver alteração no estado de fato ou de direito. Ambas as questões, no fundo, guardam íntima relação de dependência, conforme se verá
.

No que se refere aos limites objetivos da coisa julgada, a regra geral é a de que, por qualificar norma concreta, fazendo juízo sobre fatos já ocorridos, a sentença opera sobre o passado, e não sobre o futuro
.

(...)

Estabelecido que a sentença, nos casos assinalados, irradia eficácia vinculante também para o futuro, surge a questão de saber qual é o termo ad quem de tal eficácia. A solução é esta e vem de longe: a sentença tem eficácia enquanto se mantiverem inalterados o direito e o suporte fático sobre os quais estabeleceu o juízo de certeza. Se ela afirmou que uma relação jurídica existe ou que tem certo conteúdo, é porque supôs a existência de determinado comando normativo (norma jurídica) e de determinada situação de fato (suporte fático de incidência); se afirmou que determinada relação jurídica não existe, supôs a inexistência ou do comando normativo, ou da situação de fato afirmada pelo litigante interessado. A mudança de qualquer desses elementos compromete o silogismo original da sentença, porque estará alterado o silogismo do fenômeno de incidência por ela apreciado: relação jurídica que antes existia deixou de existir, e vice-versa. Daí afirmar-se que a força da coisa julgada tem uma condição implícita, a da clausula rebus sic stantibus, a significar que ela atua enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes quando da prolação da sentença. Alterada a situação de fato (muda o suporte fático mantendo-se o estado da norma) ou de direito (muda o estado da norma, mantendo-se o estado de fato), ou dos dois, a sentença deixa de ter a força de lei entre as partes que até então mantinha
(...)’

3.
Restaria saber se essa superveniente perda de eficácia da sentença dependeria de ação rescisória ou, ao menos, de uma nova sentença em ação revisional. Quanto à rescisória, a resposta é certamente negativa, até porque a questão posta não se situa no plano da validade da sentença ou da sua imutabilidade, mas, sim, unicamente, no plano da sua eficácia temporal. Quanto à ação de cunho revisional, também é dispensável em casos como o da espécie, pois, alteradas por razões de fato ou de direito as premissas originalmente adotadas pela sentença, a cessação de seus efeitos, em regra, opera-se de modo imediato e automático, independente de novo pronunciamento judicial.
..”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, apreciou o Tema n. 733, julgamento do RE n.º 730.462, pronunciando de forma expressa ressalva a indispensabilidade de ajuizamento da ação rescisória, no concernente a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto, sobre relações jurídicas de trato continuado, nos seguintes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.

1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.

2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.

3.
A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.

4.
Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).

Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória
,
a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado
.

5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177, DIVULG 08-09-2015, PUBLIC 09-09-2015)

Importa salientar que o caso julgado no Tema n.º 733 do STF dizia respeito a relação jurídica instantânea de efeitos imediatos (fixação de honorários advocatícios de sucumbência), e por isso, houve a ressalva quanto a indispensabilidade da rescisória, pois nas relações jurídicas de trato continuado, a eficácia futura da coisa julgada atua
rebus sic stantibus
e pode ser alterada, caso haja alteração de premissa inicial.

Neste contexto que deve ser a leitura do Tema n.º 733 do STF ao estabelecer que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei, não produz a desconstituição automática dos efeitos retroativos da sentença, posto que a eficácia executiva vinculante da decisão do STF nasce com a sua publicação, havendo necessidade de ajuizamento da rescisória para desconstituição de efeitos pretéritos ao julgamento, mas ressalvadas as relações jurídicas de trato continuado, onde os efeitos futuros se encontram com a clausula de mutabilidade (
rebus sic stantibus

- matéria já tratada no Tema n.º 494 do STF)..

Vejam que a leitura conjugada dos Temas n.º 494 e 733 do STF levam a conclusão que as
sentenças proferidas nas relações jurídicas de trato continuado podem ser alteradas caso haja a
alteração da premissa silogística inicial da coisa julgada, por força da alteração da própria obrigação objeto da relação jurídica.

A coisa julgada relativa a relação jurídica do adicional de interiorização é de trato continuado e produz

efeitos futuros, por isso, não se pode descartar a possibilidade de vir a incidir a eficácia executiva vinculante da ADI n.º 6321/PA sobre esses efeitos prospetivos, posteriores ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, na forma consignada nos Temas n.º 494 e 733 do STF.

Nesta linha, em decisões anteriores, segui integralmente os Temas n.º 494 e 733 do STF, o que, por obvio, é incompatível com a ideia de coisa julgada como cláusula pétrea imutável, com fundamento no disposto no art. 5.º, inciso XXXVI, da CF, face a matéria já ter sido apreciada e definida pelo Supremo Tribuna Federal nos Temas n.º 494 e 733.

Segui esse entendimento face a existência de vários julgados de
órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal
aplicando o Tema n.º 494 do STF já na vigência tanto do CPC/73, como também do CPC/15, conforme pode ser verificado dos seguintes julgamentos: ARE n.º 934.312,

MS n.º 35.483 e MS n.º 36.464, Rel. Ministro Luiz Fux; AgRg em MS n.º 32.435, MS n.º 26.507 e MS n.º 26.323, Rel. Ministro Teori Zavascki; MS n.º 26.507, MS n.º 27.628, MS 29.924/DF e MS 32.822/DF, Rel. Ministra Rosa Weber; MS n.º 30.725 e RE n.º 1.035.258 Ag. Rel. Ministro Gilmar Mendes; MS n.º 31.543/DF, MS n.º 27.965 AgR e MS 25.430, Rel. Ministro Edson Fachin; MS n.º 34.579/DF, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; e MS n.º 33.308 AgR de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim como por força do regime de precedentes estabelecido no art. 926, 927, incisos I e III, c/c 928, inciso II, do CPC

No entanto, no julgamento das ações rescisórias – processos n.º 0808498-61.2018.8.14.0000 E 0800320-60.2017.8.14.0000, em plenário virtual, acompanhei o Voto da Relatora que consignou tratar-se de créditos retroativos do adicional de interiorização e não de relação jurídica de trato continuado,
o que diverge do meu posicionamento sobre a matéria
, pois entendo que há sim relação jurídica de trato continuado (sucessivo) e as coisa julgada produz tanto efeitos retroativos, como também efeitos prospectivos, e esses últimos não podem ser ignorados, pois vão além do julgamento da ADI n.º 6321/PA, conforme fundamentos já expostos.

2.3 – DA NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE RESCISÓRIA, NA FORMA ESTABELECIDA NO ART. 535, §8.º, DO CPC/15:

Agora entendo por rever em parte meu posicionamento apenas em relação a dispensabilidade do ajuizamento de rescisória, por força do cessamento automático e imediato dos pagamentos futuros, na forma consignada nos Temas n.º 494 e 733, mas mantendo em relação a existência de relação jurídica de trato sucessivo. Esclareço:

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova regra estabelecendo o cabimento de rescisória, quando a decisão do STF for posterior ao transito em julgado da sentença, na forma estabelecida no art. 535, §8.º, do CPC/15, e tal regra se aplica apenas aos feitos transitados em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, por força da regra de transição do art. 1.057 do CPC/15.

Neste sentido, encontrei
recente julgado do

Plenário do Supremo Tribunal Federal
, em relação a aplicação do art. 535, §8.º, do CPC/15, no julgamento do Nono Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n.º 638.115/CE, Tema n.º 395, em 18.12.2019, publicado em 08.05.2020, sobre a impossibilidade de incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas por servidores públicos federais, face julgamento do Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional a interpretação dada as normas que permitiam a incorporação.

A matéria central objeto da temática não diz respeito diretamente a regra estabelecida no art. 535, §8.º, do CPC/15, mas o acórdão inicial consignou a determinação de cessamento imediato da ultratividade das incorporações em qualquer hipótese, seja em decorrência de decisão administrativa ou Judicial, transitado em julgado, com base no julgamento do Tema n.º 733, proferido no RE n.º 730.462, Relator Ministro Teori Zavascki.

Contudo, foram opostos vários Embargos de Declaração e o último foi acolhido, com efeitos infringentes, pelo Ministro Gilmar Mendes, reformando seu entendimento anterior, consignando a impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial, transitada em julgado, face a existência de mecanismo próprio no ordenamento jurídico apto a rescindir o título executivo ou torná-lo inexigível, valendo-se da sistemática do Tema n.º 360, julgamento do RE n.º 611.503, onde foi inserida a norma do art. 535, §8.º, do CPC/15, após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:

“Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001.
5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto
. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade.
10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores
.”

(RE 638115 ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113, DIVULG 07-05-2020, PUBLIC 08-05-2020)

Tal entendimento me parece razoável e adequado no sentido de oportunizar o contraditório e a ampla defesa em relação a eventuais impugnações que possam ser levantadas sobre a aplicação da eficácia executiva vinculante da decisão do STF, com base no art. 102, §2.º, do CPC/15.

Assim, revendo meu posicionamento,
filio-me ao entendimento consignado em decisão Plenária do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n.º 638.115/CE, Tema n.º 395, em 18.12.2019, publicado em 08.05.2020
, no sentido de impossibilidade de cessamento automático do pagamento e que, em tese, cabe a parte interessada ingressar com a nova ação rescisória para que a matéria seja apreciada pelo Judiciário, na forma do art. 535, §8.º, do CPC/15, conforme consignada no Voto do Senhor Relator, que também passo a acompanhar neste particular.

Ante o exposto, acompanho o Voto do Relator, com as considerações e ponderações feitas, para concluir que os autores são carecedores de ação, por ausência de interesse e necessidade de pronunciamento judicial, por inexistência de discussão sobre a matéria levantada na decisão rescindenda, o que caracteriza a existência de inovação argumentativa em sede de rescisória, que não é admitido na jurisprudência do STJ, mas deixando aberta a possibilidade de ingresso de nova rescisória, com fundamento especifico na situação do art. 535, §8º, do CPC/15, apenas em relação as sentenças, transitadas em julgado, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, por força do art. 1.057 do CPC/15,

consoante os fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

VISTORA

Diante do apontado, a ilustre Magistrada, convergindo ao Voto deste Relator, sugeriu que não se cogitasse da possibilidade de reajuizamento das ações rescisórias que tiveram trânsito em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, na forma do art. 1.057 do CPC/2015, em razão da inaplicabilidade do art. 525, §15 e do art. 535, §8º, do CPC/2015, ponto este aderido por este Magistrado.

Havendo a convergência, retornaram os autos conclusos para a lavratura do respectivo Acórdão.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A questão de que trata os autos consubstancia-se na impossibilidade de processamento da ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, uma vez que as teses suscitadas na presente ação não foram ventiladas oportunamente no processo ordinário no qual houve a prolação da decisão rescindenda.

Assim, sendo defeso, em sede rescisória, qualquer tipo de inovação argumentativa que não tenha sido feita
in oportune tempore
, já que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos, entendo que não há interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

Tal entendimento restou assim consignado na decisão monocrática ora impugnada,
verbis:

(...)não tendo o acórdão

rescindenda, em nenhum momento, apreciado a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal e o vício de iniciativa da Lei Estadual n° 5.652/1991, atrai-se, assim, a incidência do princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "
tantum iudicatum

quantum disputatum vel disputari debeat
" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 508 do CPC, senão vejamos:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Tal entendimento é pacífico no STJ,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada.

2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

3. A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

4. Hipótese em que se discute a validade da citação operada em feito executivo lastreado em título extrajudicial (nota promissória) julgado extinto por várias irregularidades, entre elas a nulidade do mandado de citação "por não se coadunar com as regras do procedimento das execuções".

5. Na ação de cobrança posteriormente intentada, a prescrição foi reconhecida, porquanto consignado que, se a citação foi nula no feito executivo, dela não adveio efeito algum, inclusive o de interromper o fluxo do prazo prescricional, como assinala o art. 7º do Decreto n. 20.910/1932.

6. O aresto rescindendo, emanado da Segunda Turma desta Corte, por sua vez, anotou que "a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição".

7. O pedido rescisório funda-se em violação do disposto nos arts. 617 do CPC/1973 e 202, I, do CC, e em erro de fato proveniente da falta de apreciação, pelo sentenciante, de tema alusivo à demora do Judiciário em julgar o processo de execução (que tramitou de maio de 1989 a 1994), sob o argumento de que o autor não incorreu em inércia para a consumação do prazo prescricional e de que "a falta ou a suposta nulidade da forma como foi efetuada a citação" não lhe pode prejudicar, pois para aquele vício ele (autor) não concorreu.

8. Inviável analisar a alegação de violação dos artigos mencionados, como também o tema relativo à participação do aparelho judiciário na decretação da prescrição, porquanto não apreciados no julgado que se busca rescindir.

9. A eventual superação de tais óbices não permite vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade a justificar a rescisão do julgado em comento, porquanto o demandante deixou de se insurgir, pela via recursal devida, contra a extinção da ação executiva inicialmente proposta, notadamente contra a nulidade citatória ali pronunciada.

10. O ajuizamento de demanda rescisória com a pretensão de rediscutir o mérito da causa (no caso, de que o prazo prescricional transcorreu sem hipótese válida de interrupção) constitui desiderato estranho a tal via processual, que não pode se transmudar em sucedâneo recursal, tampouco autoriza a desconstituição da coisa julgada.

11. Pedido improcedente.

(AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2. No caso, o aresto rescindendo aplicou a orientação contida na Súmula 150/STF para concluir que o termo inicial da prescrição para o ajuizamento do feito executivo é contado a partir do trânsito em julgado da sentença, de modo que o atraso no fornecimento das fichas financeiras pela entidade pública executada não interfere no transcurso do prazo prescricional.

3. Eventual modificação do entendimento jurisprudencial ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, a exemplo da superveniente modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC. Incidência da Súmula 343/STF.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada.

5. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 6.010/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 10/12/2019) (grifei)

Assim sendo, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, haja vista a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

Outrossim, dado que a questão levantada na presente ação não fora discutida no decisório rescindendo, assim como o entendimento do STF na ADI 6321 é posterior ao ajuizamento da vertente ação, não há que se falar em manifesta violação à norma jurídica pela decisão que se pretende desconstituir.

Ademais, o pedido rescindendo, na forma do art. 966, V, do CPC, exige que a violação à norma jurídica seja de forma teratológica

e diametralmente oposta ao conteúdo da norma, o que, na hipótese, não ocorrera, pois a decisão rescindenda, inclusive, aplicou o entendimento plasmado no enunciado sumular n. 21 desta Corte Estadual, vazado nos seguintes termos: “
O adicional de interiorização e a gratificação de localidade especial, devidos aos militares em caráter pro labore faciendo, são acumuláveis, uma vez que possuem natureza distinta
.”

Vale, por oportuno, afirmar que não se olvida que a declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores contrárias ao entendimento firmado pela Suprema Corte, sendo a ação rescisória o meio processual adequado para a produção dos efeitos de tal declaração no caso concreto.

Conforme restou consignado no decisório agravado, a ação rescisória cabível para tal fim teria outros fundamentos, conforme preceituam o § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 do CPC e não o inciso V do art. 966 do Digesto Processual vigente. Tal entendimento foi explicitado no seguinte trecho da decisão ora impugnada, senão vejamos:

Não se olvida que o CPC/2015 prevê hipótese de ação rescisória no
§ 15 do art. 525 e § 8º do art. 535
para os casos de o STF entender ato normativo como inconstitucional em momento posterior à coisa julgada, como na hipótese, mas entendo que, caso haja interesse, tal questão deve ser objeto de outra ação rescisória, pois, em caso de eventual emenda à inicial na presente ação, incorrer-se-ia em esdrúxula hipótese de interesse processual superveniente ao ajuizamento da demanda, assim como não se observaria que o inciso V do art. 966 e § 15 do art. 525 e

§ 8º do art. 535 não se confundem, estabelecendo pressupostos e contagem de prazo diversos para o exercício do direito à rescisão.

Ocorre que, consoante bem observado pela Desembargadora vistora, o § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do CPC/2015 não servem à hipótese, com trânsito em julgado anterior ao vigente Digesto Processual Civil, em razão do disposto no art. 1.057 do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15 , e no art. 535, §§ 7º e 8º , aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código , e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º , e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 .

Desse modo, não havendo motivos que infirmem o entendimento anterior, deve ser mantida a decisão recorrida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/11/2021